Tribunal: TJSP
Processo: 2039924-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2039924-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante THAIS
BARAO e Paciente VITOR MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039924-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2039924-86.2020.8.26.0000
COMARCA: OLÍMPIA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: THAIS BARAO
PACIENTE: VITOR MARQUES
VOTO No 48.546
Habeas
Corpus

Liberdade
provisória

Paciente
denunciado pela suposta prática do crime de roubo.
DECISÃO FUNDAMENTADA - Presentes os requisitos
previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal -
Desde que a permanência do réu em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no
meio social, cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como
garantia da ordem pública - Indícios de autoria e prova da
materialidade.
Impossibilidade de se adivinhar qual o regime fixado no caso
de eventual condenação, para fins de concessão de
liberdade provisória - Aplicação ao caso concreto de acordo
com o que for produzido durante a instrução criminal.
Residência fixa e trabalho lícito são circunstâncias que não
impedem
a
medida
constritiva
-
Inexistência
de
constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pela advogada
THAIS BARAO, em favor de VITOR MARQUES, alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Olímpia, que decretou sua prisão preventiva. Objetiva a concessão
da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, aduzindo, em síntese, ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, fundamentação inidônea da r. decisão e
violação ao princípio da presunção de inocência. Ressalta, ainda, que, em caso
de eventual condenação, o paciente fará jus à pena de detenção, bem como que
ele é primário, possui endereço fixo e ocupação lícita (fls. 01/45).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039924-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Negada a liminar (fl. 47), a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 53/59).
É o relatório.
É caso de denegação da ordem, uma vez que estão
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
Senão, vejamos:
Extrai-se da denúncia ofertada que o paciente subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 1 (um)
automóvel Honda/Civic LX, cor prata, placa DCO2292, Ano 2000, avaliado em R$
15.000,00 (quinze mil reais); 1 (um) telefone celular, marca Motorola, avaliado em
200,00 (duzentos reais); bem como um porta níquel contendo aproximadamente
R$ 40,00 (quarenta reais), pertencentes à vítima Patrícia Angela Ruiz Seno (fl.
55).
Consta dos autos, ainda, que o Ministério Público denunciou
o paciente como incurso nos art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal e que, em
audiência de custódia (fls. 82/84 dos autos originários), a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva (fl. 50).
É dos autos, ademais, que a denúncia foi recebida em 28 de
junho de 2019 e que o paciente, devidamente citado apresentou resposta por
escrito. A autoridade impetrada informou, por fim que os autos aguardam a
intimação da parte paciente e a realização de audiência (fl. 50).
Assim, inexistindo nulidade a ser sanada, não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039924-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
falar em concessão da liberdade provisória, pois havendo indícios suficientes de
autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao Juiz manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Tampouco há que se falar em insuficiência de
fundamentação da decisão, eis que fundamentada nos contundentes indícios de
autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não
padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado
singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado ao
paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da
custódia cautelar.
Por outro lado, não há como se adivinhar qual a pena ou o
regime prisional que serão fixados, no caso de eventual condenação, ou se a
pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, para fins de
concessão de liberdade provisória, pois eles serão aplicados ao caso concreto de
acordo com o que for produzido durante a instrução criminal.
Ademais, a residência fixa, o trabalho lícito e outros atributos
pessoais, são circunstâncias que não obstam a segregação cautelar, quando
ocorrentes motivos a legitimar a constrição do acusado.
“Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida
constritiva. Alegação de excesso de prazo. Matéria não
apreciada pelo Tribunal a quo.” (STJ HC 25745 SP
Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J. 03/04/03,
DJU 28/04/03, P. 223).
Por fim, não vislumbro que seja caso de concessão das
medidas cautelares previstas no art. 319, do Código Processo Penal, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2039924-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conjunto probatório acostado aos autos, tendo em vista que, se em liberdade, o
paciente poderá continuar a praticar delitos ou, então, já prevendo uma possível
condenação, fugir do distrito da culpa, prejudicando a correta aplicação da
Justiça.
Assim sendo, como o paciente não está sofrendo qualquer
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator